Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. PALAVRA DO ENVOLVIDO E DE AGENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de absolvição não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em apontar que a apelante conduzia o veículo após a ingestão de bebida alcoólica e sem habilitação para tanto. No caso, o depoimento da testemunha e dos policiais que atuaram no caso vão no mesmo sentido das demais provas, sendo a única versão destoante dos fatos a da ré, a qual, inclusive, alega não se lembrar de nada do dia dos fatos.

2. Restando comprovada nos autos a culpa da ré, tendo ela agido com imprudência e negligência, não empregando a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sendo previsível a possibilidade de se envolver em acidente de trânsito quando trafegou, sem habilitação para tanto, embriagada, o que provocou a perda do controle do veículo, o qual acabou colidindo com a vítima, provocando-lhe lesões corporais graves, não há falar em absolvição.

3. Recurso conhecido e não provido.